Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-73.2016.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo C/C Repetição de Indébito proposta por Rivaldo Bianque contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a declaração de inexistência de relação jurídica-tributária quanto

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo C/C Repetição de Indébito proposta por Rivaldo Bianque contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a declaração de inexistência de relação jurídica-tributária quanto ao ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, e a restituição dos valores já recolhidos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se as tarifas TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica. III. Razões de decidir: O Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, decidiu que a TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia como encargo a ser pago diretamente pelo consumidor. Não houve deferimento de liminar no caso em questão, portanto, não se aplica a modulação dos efeitos da decisão do Col. STJ. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.